Tribunal: STJ
Processo: 6131710-10.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217324 - MG(2023/0413263-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: S F DOS S M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PIRES KOSSOSKI FÉLIX - MG132576
RECORRIDO
: M B C S
ADVOGADA
: MARIA LUÍZA PIRES DE ARAÚJO - MG062394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO FAMILIAR.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou que
não houve abandono do lar, não estando preenchidos os requisitos para
reconhecimento da usucapião familiar. Revisão que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
redistribuição e base de cálculo da verba honorária demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude
do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026 13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55874488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/04/2026 14:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bab468a-f82a-43fb-b9b2-e4ffb5558b88

RECURSO ESPECIAL No 2217324 - MG(2023/0413263-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: S F DOS S M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PIRES KOSSOSKI FÉLIX - MG132576
RECORRIDO
: M B C S
ADVOGADA
: MARIA LUÍZA PIRES DE ARAÚJO - MG062394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO FAMILIAR.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou que
não houve abandono do lar, não estando preenchidos os requisitos para
reconhecimento da usucapião familiar. Revisão que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
redistribuição e base de cálculo da verba honorária demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude
do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por S. F. DOS S. M., com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 545-557):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO
–
IMÓVEL
INDIVISÍVEL
–
CABIMENTO DA PRETENSÃO – ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL – IMÓVEL COMUM – FRUIÇÃO POR
UM
ÚNICO
CONDÔMINO
–
OPOSIÇÃO
COMPROVADA
–
ALUGUEL
DEVIDO
NA
PROPORÇÃO DA COTA PARTE DOS EXCLUÍDOS
DA
FRUIÇÃO
–
USUCAPIÃO
FAMILIAR
–
AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES. É lícito
ao condômino, a qualquer tempo, pretender a divisão da
Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

coisa comum. Em se tratando de coisa indivisível, se os
consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando
os outros, será vendida e repartido o apurado, conforme
determinado por lei. Nos termos do
do Código
art. 1.319
Civil, cada condômino responde aos demais pelos frutos
que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, pelo que
se um deles habitar a coisa comum, com exclusividade,
deverá pagar aos demais, a título de aluguel, a parte
correspondente ao quinhão de cada um, desde quando
externada a oposição à sua ocupação exclusiva. A
usucapião familiar não se efetiva quando não preenchidos
todos os requisitos do
-A do CC.
art. 1.240

Em suas razões, a parte recorrente suscita violação do art. 1.240-A do
Código Civil, inserido no diploma cível em decorrência do art. 9o da Lei 12.424/2011,
alegando a ocorrência de usucapião familiar, uma vez que todos os requisitos legais
estariam preenchidos, inclusive o abandono do lar pela parte recorrida (cônjuge varão).
Alega violação do
§ 2o, e 86 do CPC, defendendo que os ônus
art. 85,
sucumbenciais não foram distribuídos de forma devida, pois a recorrente obteve proveito
econômico ao obter sucesso em parte de sua defesa.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 586-589).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
586-589), o que ensejou a interposição do agravo em recurso especial.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 610-613).
Para uma melhor análise do caso, determinei sua conversão em recurso
especial (fls. 625-626).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

De início, em relação à apontada ofensa ao
-A do Código Civil, o
art. 1.240
recurso especial não merece ser conhecido, em especial quanto à tese de usucapião
familiar.
Quanto ao tema, o Tribunal de origem atestou, com base no acervo fático-
probatório dos autos, que não houve abandono do lar, não estando preenchidos os
requisitos para reconhecimento do instituto da usucapião familiar.
A propósito, destaco trechos do acórdão recorrido que denotam tal
entendimento (fls. 554-556):

[...]
Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

Por outro lado, não poderá prosperar a pretensão da
usucapião familiar apresentada em reconvenção pela
requerida. Dispõe a lei:
[...]
Conforme
se
depreende
do
conjunto
probatório
apresentado nos autos, autor e ré foram casados por muitos
anos, em regime de comunhão parcial de bens, tendo o
imóvel em tela sido adquirido na constância do casamento.
Os litigantes se separaram e depois divorciaram, vindo
apenas alguns anos depois proceder à partilha do
apartamento descrito na exordial.
A despeito de a requerida ter permanecido todo o tempo no
imóvel, nunca tendo deixado de lá residir, não há nos autos
a prova consistente do requisito de abandono do lar, ou
seja, não restou demonstrado que o requerente tenha
abandonado por muito tempo a mulher e as filhas, sem
prestar qualquer assistência, apenas retornando tempos
depois.
O conceito jurídico de abandono familiar reveste-se de uma
maior amplitude de verificação, coincidindo com o a total
ausência de prestação de obrigações e assistências
familiares ou mesmo alimentares.
A despeito da filha P. M. B. C., ouvida como informante
(gravação disponibilizada no P Je mídias) ter relatado que
o pai saiu de casa repentinamente, enquanto ela, a mãe e a
irmã se encontravam fora do residência, bem como
explicando que o requerido levou vários objetos que
guarneciam o local, tal fato, de maneira isolada, não é
suficiente a demonstrar o abandono do lar.
Ademais, a própria informante acima citada esclareceu que
tem relacionamento estreito com o requerido e que ele
assumiu o pagamento de mensalidade escolar, mensalidade
da faculdade, além de uma conta em restaurante, por um
período, para que elas pudessem almoçar, restando
configurada a manutenção do convívio, o que afasta a
configuração do abandono do lar.
É importante destacar que há nos autos cópias dos
procedimentos concernentes à separação judicial dos
litigantes e inclusive pedido de separação de corpos
(documento de ordem 85), o que afasta, de pronto,
qualquer possiblidade de que seja caracterizado o
abandono de lar.
Por outro lado, o requerente nunca deixou de demonstrar o
interesse pela propriedade do imóvel, ressaltando-se que o
bem constou em todas as petições relacionadas à separação
do casal.
Em sede de audiência judicial, a filha do casal, P. M. B. C.,
ouvida como informante (gravação disponibilizada no PJe
mídias), explicou que o requerente, desde a separação com
a requerida sempre disse que pretendia obter sua parcela no
imóvel que era de propriedade do casal.
Com isso, não havendo provas nos autos do abandono do
lar pelo autor, mas, ao contrário, demonstrado que sua
saída decorreu do processo de separação, bem como
restando claro que havia o interesse de que o condomínio
Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

fosse extinto, com a obtenção da parcela que coubesse a
cada coproprietários, não se faz possível o reconhecimento
da usucapião familiar.
[...]

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem em relação à não
ocorrência de usucapião familiar demandaria o reexame de fatos e provas, providência
que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

USUCAPIÃO.
POSSE
COM
SÚMULA
83/STJ.
ANIMUS
DOMINI
NÃO
CARACTERIZADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de
CPC/2015,
origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido
e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris
tantum de que quem pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir ou revogar a gratuidade de justiça se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação
patrimonial e financeira da parte requerente, concluiu haver
elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência, revogando, por isso, o benefício da justiça
gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas
adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via
estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a
comprovação do exercício da posse sobre a coisa será
sempre obrigatória, sendo condição indispensável à
aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito
da posse, instrumento de conversão da situação fática do
possuidor em direito de propriedade ou em outro direito
Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono,
acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a
posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à
aquisição da propriedade" (
Relator
REsp 1.644.897/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
19/03/2019,
07/05/2019)
5. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que
não ficou comprovada a posse com animus domini da
recorrente, afastando-se a alegação de prescrição aquisitiva
pela usucapião. A modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.929.445/SP,
Quarta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)
9/2025,
8/9/2025.

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA
DE DEFESA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não cabe a esta Corte manifestar-se sobre a afronta a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. A subsistência de fundamentos não refutados, aptos a
manterem, por si sós, a conclusão do aresto recorrido,
impõe o não conhecimento do recurso especial, a teor do
enunciado da Súmula 283/STF.
4. Tendo as instâncias de cognição plena concluído, à luz
da prova dos autos, no sentido da não configuração de
todos os requisitos da usucapião, inviável a inversão do
julgado, por força da Súmula no 7/STJ.
5. Recursos especiais não conhecidos.
(
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.851.651/RO,
Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
25/10/2022,
de
)
10/11/2022.

Por fim, também não merece conhecimento o recurso especial quanto à
suscitada violação do
do CPC, em especial quanto à pretensão de redistribuição
art. 86
dos ônus sucumbenciais em razão de eventual sucumbência recíproca ou proveito
econômico.
Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte entende que tal providência
demandaria reexame de fatos e provas, esbarrando-se no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGOS 389, 403 E
945 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

AUSÊNCIA.

RESCISÃO

SÚMULA
No
211/STJ.
CONTRATUAL.
CULPA
CONCORRENTE.
PROPORÇÃO EQUIVALENTE. REVISÃO. SÚMULAS
NoS 5 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
7/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DANOS
MORAIS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a
finalidade de sanar omissão, a recorrente não indicou a
contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente
acerca da inexistência de igual proporção na culpa
concorrente pela rescisão contratual exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados
em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da redistribuição e base de cálculo da
verba honorária demandaria a análise de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional quando não demonstrada, como no caso em
apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas,
inviabilizando a análise da divergência de interpretação da
lei federal invocada.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.209.862/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
)
29/8/2025.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55137438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:28
Código de Controle do Documento: ca6e7c42-7a25-415d-82c3-f90d70e683d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.324 / MG
Número Registro: 2023/0413263-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222076994004 61317101020158130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S F DOS S M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PIRES KOSSOSKI FÉLIX - MG132576
RECORRIDO
: M B C S
ADVOGADA
: MARIA LUÍZA PIRES DE ARAÚJO - MG062394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ALTERAÇÃO DE COISA COMUM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9eda0d7a-69bd-4494-9389-7a4da9df0eea

Documento eletrônico VDA55853758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9eda0d7a-69bd-4494-9389-7a4da9df0eea